Tribunal: STF
Processo: RE 1519795
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem, alega o recorrente que comprovou nos autos do processo em epígrafe, que requereu administrativamente as férias, conforme fls.07 e seguintes. Contudo, em análise detida dos autos, verifico que fora juntado declaração da Polícia Civil informando o período de férias gozadas e não gozadas, bem como ficha Financeira por Funcionário, não constando nenhum requerimento de gozo de férias.



    Desta feita, conforme dispões a Lei Complementar nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos Seus Poderes, o Servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que não atender o limite disposto no $ 1º do artigo 115, da referida Lei. Vejamos:



    “Art. 115: O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: § 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período. (...)



    § 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenizacáo das férias, que náo atender o limite disposto no $ 1? deste artigo”.



    Destarte, é percebido através da declaração encartada à fl. 07, emitida pela Divisão de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que o autor é Investigador de Polícia, localizado na Divisão Fazendária, no entanto, exerce Maridato Classista desde 15/11/2012, no Sindicato dos Policiais Civis do Estad$ do Espírito Santo — SINDIPOL, não tendo usufruído das férias regulamentares nos seguintes períodos aquisitivos, que já estão prescritos, quais sejam: 2006, 2007, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.



    À vista disso, o|8 6º do art.115 da Lei Complementar nº 46/1994, preceitua que o Servidor Público afastado em mandado classista deverá observar, com relação as férias o dispositivo neste artigo.



    Ou seja, os servidores que se encontram em licença para desempenho de mandato classista têm direito ao cômputo do tempo respectivo como de efetivo exercício, para todos os fins, inclusive gozo de férias. Contudo deve-se analisar o disposto no artigo, 115, § 9º, Da Lei complementar nº 46, o qual afirma, que o servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo, qual seja: 



    § 1º- Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período.



    Ademais, vislumbro que não restou comprovado, que a Administração Pública tenha cerceado o seu direito de fruição ao gozo de férias, em razão de imperiosa necessidade de serviço e/ou escassez de servidores.



    Desta feita, o servidor não fez provas de que não usufruiu férias por vontade da administração pública, não podendo impor o pagamento da indenização, sob enriquecimento ilícito. "



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente